Tribunal: TJPA
Processo: 0089568-87.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089568-87.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: WATIHSLLA PATRICK FREITAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E EMPENHO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo judicial referente à prestação de serviços mecânicos e fornecimento de peças em 2013. A cobrança foi lastreada em notas de controle interno e vales assinados por servidores municipais, mas desprovidos de formalização contratual, licitação prévia ou nota de empenho. O ente público alegou nulidade da contratação e insuficiência probatória dos documentos apócrifos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procedimento licitatório, contrato formal e prévio empenho exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular por serviços efetivamente prestados e atestados por agentes públicos, sob a ótica da distribuição do ônus da prova e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a nulidade do contrato verbal com a Administração Pública não a exonera do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado, desde que não comprovada a má-fé e verificada a efetiva prestação do serviço, vedando-se o enriquecimento sem causa do Estado (Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único).

4. A apresentação de documentos (vales e notas), ainda que sem rigor fiscal, mas devidamente assinados por agentes da Administração no ato do recebimento, é suficiente para comprovar a existência da dívida, aplicando-se a Teoria da Aparência.

5. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor (CPC, art. 373, I), caberia ao Município demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como fraude ou superfaturamento (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a alegações genéricas e comparativos de preços informais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de licitação e de nota de empenho não exime o ente público do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados por documentos recebidos por seus agentes, sob pena de enriquecimento sem causa”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.; Lei nº 4.320/1964; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0027811-84.2013.8.14.0301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, AC 0006793-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizado por
WATIHSLLA PATRICK FREITAS PINHEIRO
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a parte autora narrou ser credora da importância atualizada de R$ 44.660,70 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), referente a transações comerciais representadas por
"Vales Crédito"
e notas, datadas entre novembro e dezembro de 2013.

Sustentou o requerente que, não obstante as tentativas de composição amigável para o recebimento dos valores, as diligências restaram infrutíferas diante da recusa da parte requerida em adimplir a obrigação. Fundamentou seu pleito nos dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil, alegando possuir prova escrita da dívida, apta a ensejar a expedição de mandado de pagamento.

Requereu, ao final, a citação do réu para pagamento ou oferecimento de embargos, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a procedência do pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento do principal acrescido de juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.

Após citado, o Município de Conceição do Araguaia opôs Embargos à Ação Monitória arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
. Sustentou o Ente Público que os documentos acostados aos autos, referentes à prestação de serviços, foram emitidos em nome da pessoa jurídica
"JG AUTO ELÉTRICA"
, e não em nome da pessoa física do autor, o que impediria este último de pleitear direito alheio em nome próprio.

No mérito, a Municipalidade defendeu a inexistência de relação jurídica válida, destacando a ausência de procedimento licitatório prévio ou de contrato administrativo formalizado, em violação ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e à Lei nº 8.666/93. Alegou que a contratação verbal com a Administração Pública é nula de pleno direito, ressalvadas as hipóteses de pequenas compras de pronto pagamento, o que não se verificaria no caso em tela.

Ademais, o Embargante impugnou especificamente os valores cobrados, apontando indícios de superfaturamento e inconsistências nas notas fiscais e ordens de serviço apresentadas. Destacou a ocorrência de substituições reiteradas das mesmas peças (estator, placa retificadora e rolamento) no mesmo veículo em curto espaço de tempo, o fornecimento de itens mecânicos (molas) com preços acima da média de mercado por empresa do ramo elétrico,a disparidade nos preços de baterias, onde unidades de menor amperagem constavam com valores superiores às de maior capacidade e a existência de notas fiscais com campos de valores não preenchidos.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ou, subsidiariamente, pela improcedência total do pedido monitório, com a condenação do Embargado nas penalidades por litigância de má-fé e nos ônus sucumbenciais.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de origem na qual rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais. Na fundamentação, a Magistrada afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, consignando que o empresário individual exerce atividade em nome próprio, havendo confusão patrimonial com a pessoa física, o que lhe confere legitimidade para o pleito. No mérito, reconheceu a validade das 66 (sessenta e seis) notas de serviços, devidamente assinadas por agentes municipais, as quais comprovam a efetiva prestação dos serviços. O
decisum
refutou a tese de ausência de empenho prévio sob o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Quanto à alegação de superfaturamento, o Juízo
a quo
considerou as provas do Embargante frágeis, baseadas apenas em "prints" aleatórios da internet, insuficientes para desconstituir o crédito. Por fim, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 32.711,50 (trinta e dois mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos), determinando a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, observada a incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico. Dispensou-se a remessa necessária por não atingir o valor de alçada.

Irresignado, o Município de Conceição do Araguaia interpôs Recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a invalidez probatória dos documentos ao argumentar que a inicial foi instruída com meras
"notas de balcão"
, apócrifas e sem valor fiscal, desprovidas de certificação digital ou chave de acesso, sendo documentos unilaterais insuficientes para lastrear cobrança contra o Erário.

Alega violação às etapas da despesa pública previstas na Lei nº 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento). Aduz que não há nos autos atesto de recebimento firmado por servidor competente que comprove a efetiva execução dos serviços.

Reiterou a tese de ofensa ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ante a inexistência de licitação ou processo formal de dispensa/inexigibilidade.

Mencionou que a gestão municipal à época dos fatos foi alvo de bloqueio judicial de contas devido à dilapidação patrimonial, o que reforçaria a suspeita sobre a veracidade das dívidas contraídas naquele período.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Após intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defendeu a validade dos 66 (sessenta e seis) documentos acostados à inicial, ressaltando que estes possuem assinaturas de recebimento por agentes municipais, o que comprovava a efetiva prestação dos serviços e afasta a tese de produção unilateral da prova.

Argumentou que a ausência de licitação, contrato formal ou prévio empenho não eximiria o Ente Público do dever de indenizar o particular de boa-fé, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

Aduziu, ainda, que a liquidação da despesa é ato administrativo interno, não podendo o credor ser penalizado pela desídia estatal, e que eventuais irregularidades de gestões anteriores não retiraria a responsabilidade da pessoa jurídica do Município. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do pagamento, pelo Ente Público, de valores referentes a fornecimento de peças e serviços mecânicos, lastreados em documentos sem formalidade fiscal (notas de controle interno/vales), desprovidos de prévio procedimento licitatório ou empenho.

Embora a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI e a Lei nº 8.666/93 exijam a licitação e a formalização dos contratos administrativos, a jurisprudência pátria, interpretando o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode se locupletar do trabalho alheio.

Reconhecida a nulidade do contrato verbal, persiste o dever de indenizar o particular pelo que houver executado, desde que não lhe seja imputável má-fé e que haja prova da efetiva prestação do serviço.

O autor instruiu a inicial com 66 documentos (notas e vales) datados de 2013. O ponto crucial, corretamente observado pela sentença, é que tais documentos contêm assinaturas de recebimento por servidores municipais. Ao aceitarem as peças e serviços, esses agentes atuaram em nome da Administração, gerando no particular a justa expectativa de pagamento (Teoria da Aparência).

A ausência de nota de empenho constitui grave irregularidade administrativa, de responsabilidade do gestor público, mas não pode servir de escusa para o não pagamento ao credor de boa-fé. A exigência da Lei nº 4.320/64 regula a contabilidade pública, não podendo ser utilizada para chancelar o calote estatal.

O Município alegou superfaturamento, inconsistência de peças e fraude. Contudo, conforme relatado, limitou-se a apresentar argumentos e comparativos de internet ("prints"), sem requerer ou produzir prova pericial técnica que pudesse atestar, inequivocamente, que as peças não foram trocadas ou que os valores eram exorbitantes à época e local da prestação.

Assim, a ação Monitória estava instruída com os documentos necessários e nem com a carga probatório necessária, nos termos do art. 373, inciso I do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Logo, ao apresentar prova escrita da entrega dos produtos (assinada por prepostos do réu), o Autor se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I, do CPC. Dessa forma, caberia ao Réu provar a inexatidão dos documentos, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, o que não ocorreu de forma satisfatória.

A simples alegação de "gestão anterior corrupta" ou "bloqueio de contas", sem a prova específica de que esta cobrança é fraudulenta, não afasta o direito do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO APRESENTADAS. PROVA ESCRITA HÁBIL. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município réu contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial referente ao fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou, preliminarmente, o abandono da causa pela inércia da autora e, no mérito, a ausência de prova do fato constitutivo do direito e a incorreção dos critérios de atualização monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, não sendo suficiente a intimação de seu advogado. Preliminar rejeitada;

4. A nota fiscal, acompanhada de nota de empenho, constitui prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória contra a Fazenda Pública, e o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito, como o pagamento;

5. A atualização monetária, a partir de janeiro de 2022, deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A nota fiscal acompanhada de nota de empenho é documento hábil para instruir Ação Monitória contra a Fazenda Pública, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o pagamento para desconstituir o crédito."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 267, III e § 1º, e 1.102; CPC/15, art. 700; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1006113/RS, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 06/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027811-84.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação monitória, reconheceu a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a entrega das mercadorias supostamente fornecidas ao Município, concluindo pela ausência de juízo de probabilidade. A parte embargante alegou omissão e contradição na análise da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fundamentar a rejeição da pretensão monitória, especialmente quanto à análise das provas.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada, ainda que possam ter efeitos modificativos.

4. Quanto à prova documental, o acórdão reconheceu a juntada de notas fiscais e canhotos de entrega, mas concluiu que as assinaturas constantes nestes últimos são não identificáveis, o que impede a aferição da efetiva entrega das mercadorias ao Município.

5. A autenticação cartorária dos documentos não equivale a reconhecimento de firma ou validação do conteúdo, não afastando a conclusão pela insuficiência probatória.

6. A jurisprudência do STJ aceita a admissibilidade de documentos unilaterais na ação monitória, desde que idôneos e capazes de formar juízo de probabilidade, o que foi afastado no caso concreto pelas peculiaridades dos documentos apresentados.

7. A alegação de omissão quanto à eventual ausência de impugnação pelo Município foi rejeitada, pois houve impugnação expressa à entrega das mercadorias, além de prevalecer o ônus probatório da autora quanto aos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, CPC/2015).

8. Os embargos opostos buscam indevidamente a rediscussão das conclusões do acórdão, sem demonstrar vício apto a justificar a integração ou esclarecimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006793-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Portanto, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do Poder Público, que incorporou ao seu patrimônio (manutenção da frota) os bens e serviços do particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença hígida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/02/2026